Tribunal: TJDFT
Processo: 0001662-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em desclassificação para o crime de porte e uso de drogas ou absolvição pelo princípio do in dubio pro reo diante de vasto conjunto que comprova a traficância, notadamente pelos depoimentos dos policiais, depoimento extrajudicial de usuário de drogas e laudo pericial.
2. Recurso conhecido e desprovido.